Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS E PRESIDÊNCIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA NÃO RESPEITADA. NULIDADE DAS ELEIÇÕES.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito logo após a admissão da assistência, já que, nos termos do art. 119, parágrafo único, do CPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Por fim, não há nulidade do processo por ausência de participação de terceiro não integrante da lide, pois, segundo o art. 18 do CPC, é descabido pleitear direito alheio em nome próprio.
2. As associações regem-se por regras cogentes do Código Civil e pelos regulamentos dos seus estatutos, que devem conter o modo de constituição dos órgãos deliberativos.
3. As normas constitucionais que asseguram a pluralidade política, em sua ampla concepção, possuem eficácia horizontal, vinculando os particulares em suas relações privadas.
4. O procedimento de escolha de membros de diretoria executiva de associação deve observar as normas estatutárias, inclusive aquelas que estabelecem prazo mínimo de convocação de assembleia geral, sob pena de nulidade.
5. Apelações conhecidas e não providas.